Tribunal: TJMT
Processo: 1041956-72.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041956-72.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANA CAROLINA LEAO BRITO MUNHOZ - CPF: 018.394.991-92 (APELADO), MARIA KATIA PORTO DE MORAES - CPF: 706.986.431-00 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATALIA LTDA - ME - CNPJ: 17.517.084/0001-38 (APELANTE), WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 933.895.157-04 (ADVOGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ENSINO DALVA CAMPOS LTDA - ME - CNPJ: 17.517.109/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE ENSINO DALVA CAMPOS LTDA - ME - CNPJ: 17.517.109/0001-01 (APELANTE), INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATALIA LTDA - ME - CNPJ: 17.517.084/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: INSTITUTO DE ENSINO DALVA CAMPOS LTDA - ME

APELADO: ANA CAROLINA LEAO BRITO MUNHOZ

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL.
PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECID
O.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Instituto de Ensino Dalva Campos
Ltda
- ME contra sentença que condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de cobrança indevida de disciplinas já cursadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a Apelante pode, em sede de apelação, discutir matérias fáticas que não foram objeto de contestação no momento oportuno, em razão da revelia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Apelante foi revel durante o processo, não apresentando contestação no momento adequado.

O recurso de apelação não pode ser utilizado para discutir matérias fáticas que deveriam ter sido apresentadas na contestação, sob pena de violação do princípio da preclusão.

O Tribunal não pode conhecer diretamente de questões que não foram analisadas pelo Juízo de primeira instância, conforme o artigo 1.013 do CPC.

Jurisprudência deste Tribunal e de outros Tribunais Pátrios confirma que matérias fáticas não podem ser discutidas em grau recursal por parte revel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “A parte revel não pode, em sede de apelação, discutir matérias fáticas que deveriam ter sido apresentadas na contestação, sob pena de violação do princípio da
preclusão.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 1.013.

Jurisprudência relevante citada: TJMT Apelação Cível 0002770-74.2011.8.11.0041; TJ-MT AC 10046794720178110002; TJ-MG AC 10000211931431001; TJ-MS AC 08005988320208120009.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

INSTITUTO DE ENSINO DALVA CAMPOS LTDA - ME
contra sen
tença proferida pelo Juízo da

6
a
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
d
a

Ação
de
Obrigação de Fazer c/c Pedido de
Dano
s Morais e Materiais

n.

1041956-72.2020.8.11.0041
ajuizada

por
ANA CAROLINA LEÃO BRITO MUNHOZ
,

julgou

procedente a ação
para
condenar a Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais
no valor de
R$ 7.428,96 (sete mil quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos)
, bem como indenização por dano moral
no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A
Apelante
,
em suas razões recursais, defende a autonomia administrativa e financeira, bem como
assevera
que não há como aproveitar as matérias da grade por divergência de carga horária
entre elas
e, com isso, não há que se falar
em indenização por danos materiais e morais.

Assim
, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja
reformada
sentença
atacada
para julgar improcedente a demanda
.
(ID.
237886662
)

Devidamente intimado, o Apelado apresenta contrarrazões em ID.
237886672
e
pugna pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: INSTITUTO DE ENSINO DALVA CAMPOS LTDA - ME

APELADO: ANA CAROLINA LEAO BRITO MUNHOZ

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

INSTITUTO DE ENSINO DALVA CAMPOS LTDA - ME
contra sen
tença proferida pelo Juízo da

6a
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da
Ação
de
Obrigação de Fazer c/c Pedido de Dano
s Morais e Materiais
n.

1041956-72.2020.8.11.0041
ajuizada por
ANA CAROLINA LEÃO BRITO MUNHOZ
,

julgou procedente a ação para condenar a Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais
no valor de
R$ 7.428,96 (sete mil quatrocentos e vinte e oito reais e noventa
e seis centavos)
, bem como indenização por dano moral
no importe deR$ 8.000,00 (oito mil reais).

O
Apelante, em suas razões
de recurso, defende, em suma,
que
a autonomia administrativa e financeira, bem como assevera que não há como aproveitar as matérias da grade por divergência de carga horária entre elas e, com isso, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

Dessa forma, pugna pela
reforma
da sentença
para
julgar improcedente a ação.

Pois bem.

Na origem, trata-se de uma ação
Obrigação de Fazer c/
c
Pedido de Dano
s Morais e Materiais ajuizada por
ANA CAROLINA LEÃO BRITO MUNHOZ
em desfavor do
INSTITUTO DE ENSINO DALVA CAMPOS LTDA
–
ME
, que visava
a restituição dos valores cobrados pela instituição por disciplinas já cursadas, bem como a indenização por danos morais.

A ação foi recebida, a tutela de urgência indeferida e, no mesmo ato, foi determinada a designação de audiência de conciliação e citação da parte Requerida para apresentar contestação. (ID.
237886161
).

A audiência foi realizada, contudo, sem a presenta da parte Autora que, logo mais, justificou a sua ausência, conforme manifestação de ID.
237886195
.

Quase três anos depois a ação foi julgada procedente (Id.
237886654
), pela qual a Apelante agora busca sua reforma.

Pois bem.

Pelo que se extrai da demanda verifica-se que houve
a
revelia da parte Apelante, uma vez que, a decisão que determina a sua citação é clara ao determinar a apresentação de
contestação e esta não foi obedecida
(ID.
237886161
).

A audiência de conciliação ocorreu em 09/08/2021, a parte Apelante se habilitou nos autos, compareceu em audiência, contudo, deixou de apresentar contestação nos autos, ou seja, a apresentação do recurso de apelação com a
inclusão de documentos novos
e argumentos fáticos
visa absorver o cunho contestatório não utilizado anteriormente.

Nesse sentido, é nítida
a
revelia da parte Apelante, especialmente porque transcorreram quase três anos entre a audiência de conciliação e a sentença sem que apresentasse qualquer peça contestatória ou manifestação processual.

O
recorrente foi revel durante o processo, o que significa que não pode transformar o recurso de apelação em uma peça de defesa que não foi apresentada no momento adequado. As razões do recurso deveriam ter sido abordadas na contestação.

Ressalta-se que o recurso só beneficiará o revel quando tratar de questões de direito ou cognoscíveis de ofício. Em outras palavras, apenas questões essencialmente jurídicas podem ser discutidas em grau recursal, sendo vedado ao revel levantar assuntos que deveriam ter sido apresentados na contestação, sob pena de violação do princípio da preclusão.

No presente caso, observa-se que todo o apelo da
ré
trata de questões factuais, buscando discutir o
mérito da ação
, o que não é permitido em sede recursal. Isso ocorre porque o Tribunal não pode conhecer diretamente de questões que não foram analisadas pelo Juízo de primeira instância, sob pena de violar o princípio do duplo grau de jurisdição.

Justamente é o que preleciona o artigo 1.013 do CPC,
in
verbis
:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.

Deste modo, ten
do em vista que a insurgência do
apelante se restringe à matéria fática, não tendo sido levantada qualquer questão de ordem pública, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES – REVELIA – INOVAÇÃO RECURSAL – NEGATIVA DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE
DO
ADQUIRENTE PROCEDER COM A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal, restando preclusas as demais matérias.
Não obstante, no caso dos autos, demonstrou-se de forma efetiva o acerto da sentença, mediante as provas colacionadas. Conforme o disposto no art. 927, do C. Civil, “Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Na hipótese em apreço, resta devidamente demonstrado o abalo moral sofrido, pois, o adquirente do veículo, após realizar o pagamento do valor da entrada, não recebeu os documentos do automóvel, ficando impossibilitado de proceder com a transferência da propriedade do bem. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, ante ao caso concreto”
(TJMT Apelação Cível 0002770- 74.2011.8.11.0041, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, publicado no DJE 14/05/2019).

(
grifo
nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PROTESTO DE DUPLICATA MERCANTIL – RÉU REVEL – MATÉRIA FÁTICA VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS - PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá manifestar-se em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e as questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto do exame pelo juiz singular, em razão da preclusão”
(TJ-MT - AC: 10046794720178110002 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).

(
grifo
nosso)

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - REVELIA - MATÉRIA FÁTICA ADUZIDA NO RECURSO - PRECLUSÃO - NÃO CONHECIMENTO DO APELO. - N
o recurso da parte revel, só cabe a discussão das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas na contestação, sob pena de afronta ao instituto da preclusão - Preliminar acolhida. Recurso não conhecido”

(TJ-MG - AC: 10000211931431001 MG, Relator:
Mariangela
Meyer, Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmaras Cíveis / 10a C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021).

(
grifo
nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES - ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA – REVELIA QUE NÃO ADMITE O EXAME DE QUESTÕES DESSA NATUREZA EM GRAU RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se a parte ré, devidamente citada, não contesta a ação, correta é a decretação de sua revelia e a presunção de veracidade com relação à matéria fática deduzida nos autos, estando preclusa essa discussão em segunda instância, sob pena de inovação recursal”
(TJ-MS - AC: 08005988320208120009 MS 0800598-83.2020.8.12.0009, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 01/02/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2021).
(
grifo
nosso)

CONCLUSÃO
.

Com
estas
considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto
,
nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil.

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% sobre o valor da
condenação
, ficando suspensa a exigibilidade por força do § 3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024